Tribunal: TJDFT
Processo: 0034773-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SEIS MESES. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 921, §§ 4o E 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque é título de crédito que prescreve no prazo de seis meses, conforme o art. 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
2. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, durante o qual a prescrição também fica suspensa. Transcorrido esse prazo sem a localização de bens, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente.
3. A mera realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado não suspende nem interrompe a contagem da prescrição intercorrente, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.3.2015)
4. Apelação não provida. Unânime.